Tribunal: STF
Processo: AI 503217
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA
SOBRE PROVENTOS DA INATIVIDADE E PENSÕES. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA
APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98.
O Supremo Tribunal Federal
assentou a ilegitimidade da cobrança da contribuição previdenciária
incidente sobre os proventos da inatividade e pensões de servidores
públicos, após o advento da Emenda Constitucional nº 20/98.
Agravo
 regimental desprovido.